Tribunal: TJSP
Processo: 1005684-27.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Usucapião extraordinário. Imóvel adquirido pela CDHU. Hipótese em que a natureza pública do bem não pode ser reconhecida. Usucapião cabível. Imóvel que passou a pertencer à CDHU apenas anos após a invasão da Autora. Inércia, ademais, por demais prolongada da CDHU em proceder à realização de programa habitacional na área. Destinação especial do imóvel afastada. Determinado o prosseguimento da ação

Ementa:
Usucapião extraordinário. Imóvel adquirido pela CDHU. Hipótese em que a natureza pública do bem não pode ser reconhecida. Usucapião cabível. Imóvel que passou a pertencer à CDHU apenas anos após a invasão da Autora. Inércia, ademais, por demais prolongada da CDHU em proceder à realização de programa habitacional na área. Destinação especial do imóvel afastada. Determinado o prosseguimento da ação como formulada. Precedentes desta 3a Câmara em relação à mesma área. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000710121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1005684-27.2017.8.26.0604, da Comarca Sumaré, em que é apelante LARICE
BASILIO THEODORO, é apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005684-27.2017.8.26.0604
Voto no 26.031
Apelação Cível No 1005684-27.2017.8.26.0604 Comarca: Sumaré
Apelante: Larice Basilio Theodoro
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - Cdhu
Juíza sentenciante: Ana Lia Beall
Voto no 26.031
Usucapião extraordinário. Imóvel adquirido pela CDHU.
Hipótese em que a natureza pública do bem não pode ser
reconhecida. Usucapião cabível. Imóvel que passou a
pertencer à CDHU apenas anos após a invasão da Autora.
Inércia, ademais, por demais prolongada da CDHU em
proceder à realização de programa habitacional na área.
Destinação especial do imóvel afastada. Determinado o
prosseguimento da ação como formulada. Precedentes desta
3a Câmara em relação à mesma área. Recurso provido.
Trata-se de ação de usucapião extraordinário, julgada
liminarmente improcedente pela r. sentença de págs. 27/30, cujo relatório adoto, sem
honorários advocatícios, pois ausente a formação da relação jurídica processual. As
custas e despesas processuais ficarão a cargo da Autora, observada a Justiça gratuita.
Embargos de declaração formalizado pela Autora (págs.
32/46), rejeitado pela r. decisão de pág. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005684-27.2017.8.26.0604
Voto no 26.031
Apela a Autora (págs. 69/105) com alegação, em síntese,
que não se trata de usucapião de bem público, isto porque o imóvel usucapiendo está
registrado em nome da Ré. Trata-se de sociedade de economia mista. Existem vários
processos iguais a este e que visam regularizar a propriedade. Estima-se que existem
1.249 famílias vivendo a mesma situação da Autora e que estão no aguardo apenas do
deslinde das demandas judiciais destes pioneiros, para se insurgirem em face da Ré na
busca, por vias judiciais, da decretação da prescrição aquisitiva do domínio dos lotes
que resultam no bairro residencial “Recanto das Árvores”. Não se pode admitir
julgamento liminar do mérito, o que importou em cerceamento de defesa.
Dispensado o preparo, por ser a Autora beneficiária da
Justiça gratuita (pág. 30). Ofertadas contrarrazões (págs. 112/128).
Originariamente distribuído para o e. Desembargador
Egídio Giacoia, foi o processo redistribuído para este relator, em 02.07.2020.
É o relatório.
Ressalvado o douto entendimento da Juíza prolatora da r.
sentença de págs. 27/30, o recurso comporta acolhida.
Em ação de usucapião extraordinário, objetiva a Autora,
com fundamento no artigo 1.238 do Código Civil, a declaração de domínio sobre o
“lote 43, da quadra 'J', localizado na rua Jaboticabal (antiga rua 11), do bairro
residencial “Recanto das Árvores”, distrito de Nova Veneza, município de Sumaré, SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005684-27.2017.8.26.0604
Voto no 26.031
Enuncie-se que a matéria aqui em debate e que envolve o
mesmo bairro residencial “Recanto das Árvores” já foi analisada por esta Câmara, em
julgamento
das
apelações
nos
1000736-42.2017.8.26.0604
e
1011130-45.2016.8.26.0604, com a participação deste Relator, de modo que transcrevo
o v. Acórdão da lavra do Desembargador CARLOS ALBERTO DE SALLES, proferido
na apelação no 1000736-42.2017.8.26.0604, j. em 07.8.2018:
“Cuida-se de ação de usucapião ajuizada pela ora
apelante em que pretende, nos termos do art. 1.238 do Código Civil, lhe seja
declarada a propriedade sobre o lote 11, quadra C, da Rua Pau Brasil, no Bairro
Recanto das Árvores.
Sustenta, em síntese, que em 1992, mais de 1.200 famílias
ocuparam a gleba de terras, de matrícula 81263, antes pertencente à FEPASA e,
desde julho de 1997, de titularidade da CDHU que adquiriu o imóvel com a
finalidade de regularizar a propriedade.
No entanto, transcorridos 25 (vinte e cinco), nada foi
feito, sendo certo que a parte possui um Termo de Ocupação Provisória emitida
pela própria apelada, em setembro de 1998, e construiu no local, sem qualquer
custeio por parte do poder Público, a sua residência.
Inconformada com a improcedência do pedido, insurge-se
nesta oportunidade.
De início, com o devido respeito à posição da MM.
Sentenciante, a sentença deveria ser de extinção do processo sem julgamento do
mérito, em razão da ausência de interesse processual (antes, impossibilidade
jurídica do pedido, no CPC/1973), na medida em que o fundamento é o imóvel,
em tese público, não ser suscetível de usucapião.
Tanto é assim, que não foram citadas as partes
interessadas, nem houve análise de qualquer dos requisitos da usucapião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005684-27.2017.8.26.0604
Voto no 26.031
previstos no art. 1.238 do Código Civil.
O pedido do autor foi rejeitado, sob o fundamento de que
os bens da CDHU ostentam natureza similar a de bem público, em relação aos
quais há vedação expressa à prescrição aquisitiva (art. 183, da Constituição
Federal e Súmula 340 do STF).
De fato, as sociedades de economia mista e as empresas
públicas são entidades regidas pelas regras de Direito Privado, nos termos do
art. 173, §1o da Constituição Federal, cujo patrimônio é constituído de bens
particulares. Os imóveis pertencentes à CDHU, todavia são
equiparados a bens públicos, ou seja, “ostentam natureza similar a de bem
público” em virtude da atuação de relevante serviço público consistente em
programas de política habitacional para a população de baixa renda, nos
termos da jurisprudência trazida pela r. sentença (TJSP Apelação
0119696-40.2008.8.26.0005 j. 04/05/2017).
No entanto, não se pode ignorar as peculiaridades do
caso em exame: (i.) o imóvel usucapiendo foi, na realidade, invadido e não objeto
de contrato de compra e venda; (ii.) à época da ocupação, em 1992, não era de
propriedade da CDHU e, portanto, era suscetível de usucapião; e (iii.) ainda que
a CDHU tenha, anos depois (1997), se tornado a proprietária do bem, não é
razoável que, após mais de 21 anos de inércia, sem regularização por meio de
programa habitacional, persista a destinação especial sob a alegação de
“facilitação da aquisição de moradia”.
Nesse cenário, tem-se que o prosseguimento da ação é
medida que se impõe, muito embora esta demanda possa se multiplicar por mais
de um milhar de outras e o tratamento coletivo pudesse ser mais adequado. Não
se pode, entretanto, por subterfúgios legais, negar acesso à Justiça de uma
população submetida a condições de extrema vulnerabilidade, em grande parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1005684-27.2017.8.26.0604
Voto no 26.031
decorrente de deficiências na atuação da própria demandada” (destaques do
original).
Com as considerações acima enunciadas, de todo aqui
aplicáveis e que ficam aqui adotadas igualmente como razão de decidir, é a hipótese de
se acolher o apelo e determinar o retorno do processo à origem, para seu regular
prosseguimento.
Nestes termos, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator